Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717149-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: GC FISIOTERAPIA E FITNESS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Headway Squash &amp; Fitness Academia Esportiva Ltda em face da r. decisão (ID 71362288, pág. 22 e 54) que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento movida por GC Fisioterapia e Fitness Ltda., ao fundamento de tratar-se de matéria estritamente técnico-contábil, deferiu a realização da prova pericial, a ser custada pela Exequente/Agravada, nomeou o perito e abriu prazo para as partes indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Frise-se que a forma de liquidação de sentença, por arbitramento, está preclusa, porquanto determinada por decisão proferida, em 20/5/2024, em face da qual a Devedora/Executada não interpôs o respectivo Agravo de Instrumento. (ID 71362281, pág. 92/94). No presente Agravo a Recorrente postula “que seja acolhida a preliminar alhures ventilada para que seja declarada a nulidade do processo de origem e, via de consequência, seja oportunizado o exercício do direito de defesa pela ora Agravante no tocante aos documentos novos apresentados pela Agravada, sobretudo porque esses certamente serão utilizados como base para propiciar a produção do laudo pericial pelo douto perito.”. Infere-se que a Devedora/Agravante requer a reabertura do contraditório, com o objetivo de impugnar documentos anteriormente juntados pela Credora/Agravada. No entanto, uma vez deferida a perícia judicial, o expert, ao realizar a análise técnica ou científica da questão a ele submetida, além de indicar o método utilizado, deverá responder a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes. Acrescente-se que a perícia não está restrita aos documentos dos autos e tampouco há decisão nesse sentido. O perito pode solicitar documentos que estejam em poder das partes, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia (CPC/15, art. 473, § 3o). Portanto, num juízo de cognição sumária, observa-se que a providência requerida pela Devedora/Agravante se revela desnecessária, inútil e refratária ao célere desfecho da liquidação, especialmente porque a definição do valor devido será examinada em sua maior amplitude pelo perito judicial, cujo laudo poderá ser impugnado pela Recorrente. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste a respeito da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator